Tribunal: TJMT
Processo: 1011351-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011351-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L. L. SILVA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 08.778.087/0001-34 (AGRAVANTE), LUCINEIA LOURDES SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 018.465.211-14 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
L.L. Silva de Oliveira -ME e Lucineia Lourdes Silva de Oliveira
, por meio de Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Cáceres /MT, nos autos da Execução Fiscal no 1001558-33.2016.8.11.0006

promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade com
relação a prescrição do crédito tributário, declarando a prescrição do crédito tributário referente ao ano de 2008 e a decadência referente ao período de 2007. Quanto a arguição de nulidade da citação, a exceção foi rejeitada, por entender que o procedimento está de acordo com o disposto na Lei 6830/80, em seu artigo 8o, I, II, III e IV.

Irresignados com a decisão proferida, sustentam os agravantes que, a citação por edital será feita quando desconhecido, incerto, ignorado ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando.

Asseveram que será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de localização do réu, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos ou de concessionárias de serviços públicos.

Ao final,
requer seja o presente recurso recebido e provido, reformando-se a decisão interlocutória agravada com a finalidade de declarar a nulidade da citação editalícia e todos os atos processuais posteriores, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização dos agravantes, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3o, do artigo 256, do CPC e o enunciado da Súm. 414 STJ
.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 9901952)

Contrarrazões (id. 10197455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
L.L. Silva de Oliveira -ME e Lucineia Lourdes Silva de Oliveira
, por meio de Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Cáceres /MT, nos autos da Execução Fiscal no 1001558-33.2016.8.11.0006

promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade com
relação a prescrição do crédito tributário, declarando a prescrição do crédito tributário referente ao ano de 2008 e a decadência referente ao período de 2007. Quanto a arguição de nulidade da citação, a exceção foi rejeitada, por entender que o procedimento está de acordo com o disposto na Lei 6830/80, em seu artigo 8o, I, II, III e IV
.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
12/09/2016
, a Ação de Execução Fiscal no 1001558-33.2016.8.11.0006 visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços inscrito na
CDA no 20157338,
cujo valor alcançava a importância de
R$ 28.246,01 (vinte e oito mil e duzentos e quarenta e seis reais e um centavo)
quando do ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
determinou a citação das executadas por Carta Registrada, que restou inexitosa em 21/03/2017.

Após tentativa de intimação pessoal no endereço informado pelo agravado, restou novamente inexitosa a intimação em 16/04/2017.

Em 05/03/2018, o Juízo
a quo
determinou a citação por edital, que foi realizada em 25/09/2018.

Em 17/04/2019, os executadas ingressaram com a exceção de pré-executividade.

Em 26/06/2019 foi proferida decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade com
relação a prescrição do crédito tributário, declarando a prescrição do crédito tributário referente ao ano de 2008 e a decadência referente ao período de 2007. Quanto a arguição de nulidade da citação, a exceção foi rejeitada, por entender que o procedimento está de acordo com o disposto na Lei 6830/80, em seu artigo 8o, I, II, III e IV
.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a nulidade ou não da citação por edital.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de

recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se no feito principal que houve tentativa de citação pelo correio (em 21/03/2017), por oficial de justiça (em 16/04/2017) e posteriormente por edital (em 25/09/2018), estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o implica na manutenção da decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021